Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. CRIAÇÃO POSTERIOR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. FRAGILIDADE DA PROVA. CONFLITO FAMILIAR. ACUSAÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A criação da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, em 23/7/2024, não acarretou a redistribuição de processos em andamento que envolviam violências contra menores com denúncia até então recebida, por força do princípio da continuidade de jurisdição e da vedação contida no art. 3o da Resolução no 1/2024 deste TJDFT. Por se enquadrar nessas circunstâncias, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui competência para julgar o presente feito.
2. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
3. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem sua narrativa. Tal versão torna-se mais frágil diante do contexto familiar conflituoso e do histórico de acusação de crime sexual sem materialidade em relação ao mesmo réu, pela tia materna das vítimas e ex-companheira dele.
4. A existência de contradições entre os relatos, ausência de provas materiais, e o cenário de elevado conflito entre o núcleo familiar das vítimas e o réu, ex-companheiro da tia materna das vítimas, fragilizam a versão acusatória e impedem a formação de juízo de certeza necessário à condenação.
5. A sentença condenatória deve ser reformada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
6. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso conhecido e provido.